Tribunal: TJMT
Processo: 1038745-46.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1038745-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[JONILSON APARECIDO RODRIGUES DA VEIGA - CPF: 991.957.631-04 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1038745-46.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1038745-46.2023.8.11.0001

Recorrente:

Jonilson Aparecido Rodrigues da Veiga

Recorrida
:
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
SEGURO

PRESTAMISTA
– ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA -
SEGURO CONTRATADO
VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO
- DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo documentos nos autos com informações claras a respeito do seguro e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1038745-46.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1038745-46.2023.8.11.0001

Recorrente:

Jonilson Aparecido Rodrigues da Veiga

Recorrida
:
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Jonilson Aparecido Rodrigues da Veiga

Ação:
de Obrigação de Repetição de Indébito em Dobro Cumulado com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

202650197
): julgou improcedentes os pedidos autorais,
sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos qualquer ato ilícito praticado pelo recorrido.

Recurso Cível Inominado
(Id.

202650652

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.

204910659
)
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pelo autor
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024